Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711644-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO BERNARDES DOS REIS AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAERCIO BERNARDES DOS REIS (autor) contra despacho proferido pela MM Juíza de Direito Substituta no Plantão Judiciário de 1a Instância, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0712894-60.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor de SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF, reconheceu não ser caso de plantão e determinou a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 119, §§1o e 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT (ID 25015634). Em suas razões recursais (ID 25015630), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não apreciou o pedido de tutela de urgência por entender que não se tratava de caso com previsão para análise em regime de plantão judiciário, por considerar que não havia risco de perecimento do direito; contudo, trata-se de ação cujo objetivo é determinar o adiamento das eleições do agravado que ocorrerão nos dias 22 e 23 de abril de 2021, tendo em vista as violações de direitos. Discorre sobre a impossibilidade de realização de eleições presenciais e acerca da impugnação aos membros da diretoria que deixaram de prestar contas em tempo hábil. Assevera que o adiamento das eleições se faz necessário, para garantir a saúde dos eleitores e demais colaboradores diante da possível diminuição do agravamento do COVID-19 neste período, bem como pela impossibilidade de buscar servidores filiados para que sejam mesários e fiscais, colocando em notório risco de contaminação, e pela impossibilidade dos candidatos impugnados de concorrerem às eleições, com a consequente exclusão da chapa 1 do pleito. Ao final, pede a concessão da tutela de urgência antecipada, inaudita altera partes, para determinar o adiamento das eleições pelo prazo mínimo de 90 dias. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo comprovado (ID 25015636). Distribuído o recurso em regime de plantão, o Desembargador plantonista entendeu descabida a análise do pedido de antecipação da tutela recursal formulado, em razão da aparente inadmissibilidade recursal (ID 25021078). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, diante da manifesta supressão de instância. A tutela de urgência não foi apreciada na origem, tendo a Juíza plantonista determinado a remessa dos autos ao Juízo natural para a causa, de modo que a análise do pedido diretamente em segunda instância é incabível. A propósito, cito trecho da decisão do ilustre Desembargador Plantonista (ID 25021078), que também não conheceu do pedido liminar: Assim, certo é que não houve prolação de decisão quanto à tutela de urgência, ou seja, a questão não foi apreciada pela instância originária de julgamento e, dessa forma, não pode ser apreciada em sede revisional, sob pena de supressão de instância. O recurso instrumental não comporta conhecimento, o que, no entanto, será analisado pelo Relator originário do presente recurso, o eminente Desembargador Esdras Neves. Ressalte-se que não tendo O MM Juiz apreciado o referido pedido de tutela de urgência, tão logo haja a apreciação do tema pelo Juízo a quo, eventualmente, a questão desafiará novo recurso de Agravo de Instrumento. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre do fato de que o Juízo a quo ainda não proferiu decisão capaz de ser desafiada por agravo de instrumento. De tal sorte, percebe-se que a apontada não apreciação do pedido de tutela de urgência no Plantão Judicial de 1a Instância, a referida omissão refere-se a eventual desídia da Magistrada de origem no exercício da atividade judicante, o que sugere a possibilidade de que a parte se valha de correição (reclamação) perante a Corregedoria desta Corte de Justiça ou, ainda, outra medida que o interessado entender cabível. Nesse diapasão, descabida a análise do pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora Agravante. Frise-se que, em consulta aos autos de origem, verifico que estes foram remetidos ao Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, a quem compete analisar o pedido em primeiro lugar. Assim, considerando que não há decisão de primeira instância que tenha analisado o pleito do recorrente, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor desta decisão. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 22 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator